Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DESISTÊNCIA POR ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ART. 90 DO CPC. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. RÉU AUSENTE.
1. Na desistência da causa por abandono do autor (CPC, art. 90), são cabíveis honorários em favor da Defensoria Pública, que atuou como Curadora Especial do réu ausente (CPC, art. 72, II). Contudo, como manifestou-se apenas uma vez nos autos, com petição padronizada, em processo sem complexidade, os honorários devem ser fixados por equidade (CPC, art. 85, § 8o).
2. Recurso conhecido e provido.